Tribunal: STF
Processo: AI 555643
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida
 à luz de legislação infraconstitucional e de cláusula de acordo
coletivo: alegada violação de dispositivos constitucionais que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência da Súmula 454 e,
mutatis mutandis, do princípio da Súmula 636